Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos voltaram-me conclusos para a apreciação do pedido de ID: 28941372, complementado no ID: 31347743. Pois bem. No ID: 28941372, o exequente requereu a expedição de ofício retificador à COORPRE, eis que o requisitório de ID 17563259 se encontra suspenso ao fundamento de que o Distrito Federal apresentou impugnação neste juízo de origem. No ID: 31347743, esclareceu que requereu a expedição de ofício retificador em favor da substituída MARCIA REGINA SILVA. Ao fim, pediu a expedição de ofício à COORPRE para dar prosseguimento ao PCT no 0721914-15.2020.8.07.0000, tendo em vista que o devedor não apresentou impugnação no presente feito. Compulsando os autos, não há qualquer impugnação do devedor quanto aos cálculos de MARCIA REGINA SILVA. Dessa forma, não há razão para a suspensão do trâmite do PCT n. 0721914-15.2020.8.07.0000, o qual deve retomar o regular prosseguimento. Oficie-se à COORPRE, com cópia deste despacho. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador